Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Rodrigues da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.
2. O agravante apresentou extratos bancários e faturas de cartão de crédito, alegando não possuir declaração de imposto de renda por não se enquadrar nos critérios legais de obrigatoriedade.
3. Decisão agravada indeferiu a gratuidade por ausência de documentação exigida, concedendo prazo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.
4. Decisão ID 78588338 deferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.
II. Questão em Discussão
5. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência econômica e da impossibilidade de apresentação de documentos inexistentes.
III. Razão de Decidir
6. Nos termos do art. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da gratuidade.
7. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
8. A exigência de documento inexistente, como o “comprovante de isenção” de imposto de renda, configura ônus probatório impossível, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (arts. 6o e 8o do CPC).
9. A jurisprudência do TJDFT admite a concessão do benefício quando comprovada a insuficiência por outros meios idôneos.
10. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1961019, 0748645-09.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1647259, 0705933-70.2022.8.07.0012, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.
IV. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE.

Dispositivos relevantes citados:
• Constituição Federal, art. 5o, LXXIV
• Código de Processo Civil, arts. 6o, 8o, 98 e 99
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1961019, 0748645-09.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1647259, 0705933-70.2022.8.07.0012, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.